Tribunal: TJMT
Processo: 0036913-03.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CLÉIA CRISTINA FOULETTO PINHEIRO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 36913/2020
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - ERRO MATERIAL QUE NÃO INTERFERE NO RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – INCLUSÃO NO DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
Evidenciado que o dispositivo do voto condutor não constou o deferimento da gratuidade da justiça, devem os embargos declaratórios serem acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material.
Embargos acolhidos, em parte.

EMBARGANTE:
CLÉIA CRISTINA FOULETTO PINHEIRO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por CLEIA CRISTINA FOULETTO PINHEIRO, RODRIGO FOULETTO PINHEIRO E RAFAELLA FOULETO PINHEIRO, em face do v. Acórdão de fls. 25/28, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 61487/2017, no qual se pretendia a reforma da sentença que determinou a habilitação dos embargantes no polo passivo da ação civil pública originária.
Nas razões a fls. 31/35, os Embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão embargado, quanto a ausência de manifestação relativamente ao pedido de gratuidade de justiça formulado na primeira instância.
Requer, assim, sejam providos os aclaratórios para sanar o vício apontado.
Em contrarrazões, a fls. 40/41, o embargado pontuou pelo acolhimento parcial dos embargos, sem efeitos infringentes, para incluir na parte dispositiva do acórdão o deferimento da justiça gratuita.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração no qual se alega a existência de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de manifestação quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na instância originária.
Como se sabe, os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .
No caso em pauta, o acórdão embargado analisou pontualmente o pedido de gratuidade formulado pelos recorrentes, como se infere do teor do voto condutor, in litteris:
[...] O pleito de concessão de assistência judiciaria gratuita formulado pelos apelantes merece ser acolhido porque comprovada através das declarações acostadas o direito à isenção das despesas recursais, por falecer condições econômico-financeira de arcarem com os custos para processamento do presente recurso [...]

Logo, não há qualquer omissão a respeito, já que o pleito de concessão da gratuidade da justiça foi apreciado por este Relator, apenas não restou consignado no dispositivo do voto condutor, cujo erro material não implica em retificação do conteúdo do julgado.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMETO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONSCRITOS – POSSIBILIDADE – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA – PARCELAMENTO PACTUADO – ARTIGO 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OMISSÃO – DEMONSTRADA – ACOLHIMENTO SEM EFEITO INFRINGENTE .
São cabíveis os embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão embargado. Admite-se o acolhimento dos embargos de declaração, sem imprimir-lhes efeito infringente, quando identificada a presença de vício incapaz de alterar o fundamento do acordão. (N.U 1007245-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Ante o exposto, ACOLHO em parte os embargos de declaração, sem no entanto, atribuir-lhes efeitos infringentes, apenas para fazer constar no dispositivo do voto condutor do acórdão embargado, o deferimento do pedido de justiça gratuita, passando assim a constar:
“Ante o exposto, NEGO PROVIMETNO ao recurso de apelação.
Defiro os benefícios da justiça gratuita. “
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.